Tribunal: TJPA
Processo: 0817985-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9965 - Abandono Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817985-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZETE MENDES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. GUARDA PROVISÓRIA PARA FINS DE ADOÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROVAS DA NEGLIGÊNCIA DA GENITORA. FALTA DE CONTATO POR MAIS DE TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu a guarda provisória para fins de adoção do menor Y. M. dos S. a casal habilitado no Sistema Nacional de Adoção (SNA).

2.

Ação de Destituição do Poder Familiar ajuizada pelo Ministério Público com fundamento em abandono material e negligência por parte da genitora, que entregou a criança a terceira pessoa fora da família extensa e manteve-se ausente por mais de três anos.

3.

Relatórios técnicos indicaram ausência de comprometimento emocional e material da genitora, falta de comparecimento a encontros agendados para restabelecimento do vínculo afetivo e inércia na apresentação de documentos e informações essenciais para a avaliação da possibilidade de reintegração familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da guarda provisória para fins de adoção a casal habilitado no SNA, em detrimento da genitora biológica, encontra fundamento na proteção do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer em todas as decisões que envolvem menores, conforme preceituam o art. 227 da Constituição Federal e o art. 100, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. A decisão recorrida baseou-se em elementos concretos que indicam a situação de risco vivenciada pelo menor, vítima de maus-tratos no ambiente em que estava inserido e privado do contato materno por longo período.
7. A concessão da guarda provisória ao casal habilitado no SNA seguiu a ordem cronológica estabelecida, garantindo um ambiente estável e seguro para o menor, conforme orientação dos estudos técnicos juntados aos autos.
8. O princípio da prioridade da família natural ou extensa (art. 19 do ECA) não é absoluto, podendo ser mitigado diante da demonstração da inaptidão da genitora para o exercício do poder familiar.
9. O efeito suspensivo requerido pela agravante, caso concedido, manteria a criança em estado de incerteza quanto à sua inserção em um ambiente familiar estável, contrariando os princípios da continuidade das relações e da proteção integral da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Elizete Mendes dos Santos, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, a Ação de Destituição do Poder Familiar foi ajuizada pelo Ministério Público com base em alegações de abandono material e negligência, relatados em contexto de proteção anteriormente estabelecido para o infante Y. M. dos S. nascido em 29 de outubro de 2018.

Os autos narram que a genitora do menor o entregou a senhora Luciane Nascimento Bento, quando contava apenas 7 (sete) meses de vida. Em 2023, a senhora Luciane ingressou com medida judicial, autos nº 0907411-72.2023.814.0301 (atualmente suspenso), visando a regularização da guarda.

A criança se manteve com a senhora Luciane até os 5 (cinco) anos de idade, quando a diretora da escola em que o menor estudava realizou denúncia ao Conselho Tutelar, pois teria percebido que a criança vinha sofrendo violência física. Na denúncia, foi relatado que o menor havia aparecido com ferimento na cabeça e com ambas as mãos queimadas até a altura do pulso.

O menor, em 17 de abril de 2024, foi encaminhado para o Espaço de Acolhimento Euclides Coelho Filho, da FUNPAPA, e em escuta especializada no Conselho Tutelar VII, foi identificado que os maus-tratos partiram da senhora Luciane, motivo pelo qual está sendo investigada nos autos nº 0808994-41.2024.814.0401.

A inicial destacou que a genitora entregou Y. M. dos S. com poucos meses de vida a pessoa fora de sua família extensa e abdicou do contato, sem realizar visitas à criança por mais de 3 (três) anos. Relatou que mesmo diante de tal histórico, a genitora afirmou que possui a intenção de reaver a guarda do menor.

Ressaltou que as agressões haviam sido reportadas há mais de um ano, de modo que afirma restar claro o desinteresse e a falta de condições da genitora em assumir os encargos da criação do menor.

Considerando que a criança se encontra institucionalizada, bem como o descaso e negligência com o menor, o Ministério Público requereu a destituição do poder familiar da genitora, senhora Elizete Mendes dos Santos, sobre o menor Y. M. dos S., visando, sobretudo, o melhor interesse da criança.

Em decisão interlocutória, o MM. Juízo singular deferiu a guarda provisória à família substituta,

“Após exame do processo, verifica-se que a Equipe Técnica já entrou em contato com os candidatos habilitados para adoção da criança Yuri Mendes dos Santos, seguindo a ordem cronológica estabelecida pelo Sistema Nacional de Adoção – SNA (Id 129465439). Entre os contatados, um candidato (casal) manifestou interesse na guarda provisória com fins de adoção, formalizando sua pretensão conforme documentação anexa (Id 129468229).

Diante do exposto, DECIDO:

I. Considerando o princípio do superior interesse da criança, CONCEDER A GUARDA PROVISÓRIA PARA FINS DE ADOÇÃO ao casal Rômulo Augusto Vasconcelos da Conceição (CPF nº 166.623.852-04) e Denise da Silva Costa (CPF nº 703.874.512-34), ambos brasileiros, casados, ele autônomo e ela analista de inteligência, residentes na Passagem São Lázaro, nº 90 (fundos), Bairro Guamá, Belém/PA, CEP 66075-240.

Ressalva-se que a genitora ainda não está destituída do poder familiar. Os guardiões deverão firmar compromisso nos autos.

II. O Termo de Compromisso de Guarda Provisória para fins de Adoção terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data desta decisão. Ao final deste prazo, os guardiões deverão comparecer à Secretaria para renovação por igual período. Este procedimento poderá ser repetido enquanto durar a tramitação processual, salvo determinação contrária deste Juízo.

III. O estágio de convivência não será fixado neste momento. Ele só terá início após a eventual decretação da perda do poder familiar da genitora sobre a criança. A Ação de Adoção deverá ser ajuizada somente após o trânsito em julgado da sentença que destituir a genitora do poder familiar, se ocorrer.

IV. Determino o desacolhimento da criança.

V. Encaminhem-se cópias desta decisão e da guia de desacolhimento à coordenação do Serviço de Acolhimento Euclides Coelho Filho.

VI. Encaminhem-se os autos à Equipe Técnica para:

a) Cumprimento desta decisão;

b) Atualização das informações no Sistema Nacional de Adoção (SNA/CNJ);

c) Expedir a Guia de Desacolhimento.

VII. Anexem-se aos autos da Medida de Proteção (processo nº 0834877-96.2024.8.14.0301) cópias dos seguintes documentos:

a) Esta decisão;

b) Guia de Desacolhimento;

c) Termo de Compromisso de Guarda.”

A Agravante, genitora do menor, aponta que a decisão recorrida desconsidera o princípio da prioridade da família natural e extensa, conforme preceitua o art. 19, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e os arts. 227 da Constituição Federal, além de não observar a necessária realização de estudo técnico complementar para analisar a viabilidade da manutenção do vínculo biológico entre a criança e a genitora.

Sustenta que foram ignorados os pedidos de aproximação entre mãe e filho e de busca por familiares extensos aptos a assumir a guarda da criança.

Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a continuidade da guarda provisória concedida ao casal habilitado.

No mérito, pleiteia pela reforma da decisão recorrida, para que seja restabelecida a guarda da criança em favor da genitora, ou subsidiariamente, que sejam esgotadas as tentativas de manutenção da criança no seio da família biológica ou extensa.

Em decisão interlocutória, indeferi a tutela pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer em todas as decisões que envolvem menores. No presente caso, a decisão recorrida foi fundamentada em elementos concretos que indicam a situação de risco em que se encontrava o menor, vítima de violência física e psicológica, conforme relatado nos autos. A gravidade dos maus-tratos sofridos pelo menor, que resultaram em queimaduras nas mãos, evidencia a necessidade de medidas urgentes para garantir sua proteção.

Ademais, a guarda provisória foi concedida a casal habilitado no Sistema Nacional de Adoção, seguindo os trâmites legais e respeitando a ordem cronológica estabelecida. A manutenção da guarda provisória visa garantir a proteção e o bem-estar do menor, que se encontra institucionalizado.

Quanto à alegação de desconsideração da família extensa, verifica-se que a decisão de 1º Grau foi tomada com base em relatório técnico que apontou a inadequação da genitora para o exercício do poder familiar, bem como a ausência de familiares extensos aptos a assumir a guarda da criança.

A análise dos autos e do estudo psicossocial revela que
não restou evidenciado o comprometimento emocional e material da genitora com a criança institucionalizada
. Constatou-se que a Agravante
não compareceu aos encontros agendados para restabelecimento de vínculo afetivo
, deixou de apresentar documentos relativos à situação escolar de seu outro filho, que está sob sua guarda, e
não forneceu informações básicas, como endereço residencial ou contatos de familiares extensos
, obstaculizando, por sua própria inércia, a viabilidade de avaliação técnica sobre a possibilidade de reintegração familiar.

Ademais, o estudo psicossocial, elemento de suma importância nos casos que envolvem destituição ou preservação do poder familiar, concluiu pela
ausência de responsabilidade emocional
da Agravante em relação ao menor, reforçando os indícios de negligência previamente relatados no histórico dos autos.

Embora o princípio da prioridade da família natural seja norteador das decisões em matéria de infância e juventude (art. 19 do ECA), o
seu caráter não é absoluto
,
devendo ser mitigado quando comprovada a

inaptidão ou desinteresse da família biológica em assegurar o melhor interesse da criança
.

É importante ressaltar que não foi fornecido o contato de qualquer outro membro da família e que os 3 (três) endereços informados pela Agravante não eram de sua residência de fato, obstaculizando a análise da equipe multidisciplinar.

A genitora, além de ter abdicado do contato com o menor por mais de três anos, não demonstrou condições de retomar a guarda de forma segura e responsável.

Em que pese o argumento de que houve êxito na aproximação de mãe e filho durante as visitações no espaço de acolhimento, entendo por oportuno destacar que a genitora deixou de realizar as visitas agendadas por mais de 3 (três) semanas.

Ressalta-se que
o estudo psicossocial concluiu pela ausência de responsabilidade emocional da senhora Elizete em relação ao menor,
tendo em vista que não se fez presente nos dias e horários agendados para encontros com a criança, que se encontrava institucionalizada desde 17 de abril de 2024.

Além de não haver fornecido documento escolar do filho mais velho, que se encontra sobre a sua guarda,
a genitora também não forneceu quaisquer contatos de familiares ou endereço residencial para a equipe de acolhimento.

Acerca disto, vejamos os seguintes trechos do supramencionado estudo psicossocial:

“Todavia, foram verificadas várias inabilidades que impediram o exercício da maternagem acolhedora, saudável e afetiva pela Sra. Elizete em relação a Yuri:

a) A ausência de responsabilidade emocional desta senhora em relação ao filho, por ter se ausentado por três semanas, sem justificativa, o que gerou sensação de abandono na criança;

b) Ausência de comprovação documental solicitada. A Sra. Elizete não apresentou comprovante de matrícula escolar do filho que está sob sua guarda, comprovante de residência, nem contatos telefônicos residenciais, de seu trabalho e de seus familiares;

c) A Sra. Elizete desmarcou várias vezes a realização de visita domiciliar. No dia 08/08/2024, a equipe interprofissional da instituição dirigiu-se aos vários endereços residenciais informados como sendo dela, porém ninguém conhecia a referida senhora nos referidos locais.

Diante de todas essas constatações, optou-se por realizar contato direto com a Sra. Elizete, no seu número de contato pessoal para agendamento de entrevista. A primeira tentativa foi no dia 20/09/2024, as 9:30 h, de acordo com comprovação em anexo. A referida senhora chegou a esta vara da infância e juventude as 11 h, não tendo avisado sobre seu atraso. Agendou-se novo atendimento para o dia 23/09/2024, as 11 h, atendendo ao pedido da Sra. Elizete, que justificou ter residência no município de Ananindeua e por isso, necessitar de bastante tempo para chegar até a esta vara da infância e da juventude. Próximo ao horário agendado, efetivou-se várias ligações telefônicas para a referida senhora, com a finalidade de saber sobre seu paradeiro (comprovações em anexo). Todavia, a referida senhora não atendeu e também não compareceu ao referido compromisso. Justificou sua ausência no dia seguinte, alegando mal-estar físico.”

O art. 19, do ECA, e o art. 227, da Constituição Federal, que priorizam a manutenção da criança na família natural ou extensa, não podem ser interpretados de forma absoluta, devendo ser ponderados com o princípio do melhor interesse da criança.

A concessão do efeito suspensivo pleiteado pela Agravante implicaria na
manutenção do menor em situação de incerteza quanto à sua inserção em um ambiente familiar estável
,
contrariando o princípio da continuidade das relações e da proteção integral da criança.

A guarda provisória concedida ao casal habilitado no
SNA
encontra suporte nos elementos técnicos constantes dos autos, indicando que o menor poderá encontrar, no núcleo substituto, as condições de estabilidade, cuidado e afeto indispensáveis ao seu pleno desenvolvimento, conforme preconizado pelo art. 227, da Constituição Federal e pelo art. 100, parágrafo único, do
ECA
.

Assim tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR, - MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO - NEGLIGÊNCIA DOS DEVERES DOS PAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE E APTIDÃO DA FAMÍLIA EXTENSA NOS CUIDADOS COM A CRIANÇA- INSCRIÇÃO DA CRIANÇA NO SISTEMA NACIONAL DE ADOÇÃO- INTERESSE DO MENOR - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É dever do Estado e da sociedade de colocar a criança e adolescente a salvo de toda e qualquer violação de direitos, com o fim de lhes proteger, inclusive quando contrários aos interesses dos pais. 2. Constatado por meio de parecer técnico que a família natural e a família extensa da criança não apresentam interesse, tampouco condições de exercer os cuidados do menor, com os olhos voltados para o melhor interesse da criança, necessário o deferimento da imediata inscrição do infante junto ao Sistema Nacional de Adoção. 3. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.210481-8/001, Relator(a): Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 02/09/2024, publicação da súmula em 03/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA - ABANDONO MATERIAL E AFETIVO – NEGLIGÊNCIA DOS GENITORES PARA COM OS DIREITOS BÁSICOS DO FILHO – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA DE ORIGEM OU EXTENSA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS TÉCNICAS ROBUSTAS QUE JUSTIFICAM A MEDIDA EXTREMA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em demandas que envolvam o direito da criança e adolescente, sobretudo naquelas em que debatida a delicada questão da destituição do poder familiar, a solução deve pautar-se sempre pelo melhor interesse da criança. 2. O abandono da criança, com a desatenção para com os cuidados mínimos que reclama inerentes ao poder familiar, de forma a colocá-la situação de risco permanente no tocante à sua integridade psicofísica, dá ensejo à perda do poder familiar. 3. Esgotadas as possibilidades de reintegração do menor à família natural e/ou extensa, após sucessivas tentativas de aproximação gradativas realizadas pela equipe técnica enquanto a criança estava em situação de acolhimento institucional, aliada a produção de provas técnicas robustas que justificam a medida extrema, patenteia a presença do substrato fático-jurídico que autoriza a adoção da medida extrema de perda do poder familiar. Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.192361-4/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 14/06/2024, publicação da súmula em 19/06/2024)

Por fim, o fato de o estágio de convivência e eventual adoção dependerem do trânsito em julgado da sentença de destituição do poder familiar demonstra que a decisão atacada não é irreversível neste momento, preservando-se a possibilidade de reavaliação do vínculo biológico.

No caso em questão, a proteção integral do menor justifica a manutenção da guarda provisória com o casal habilitado, até que se conclua o processo de destituição do poder familiar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025